Tribunal: TJMT
Processo: 1000611-02.2019.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000611-02.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA ILDA GUEDES - CPF: 834.335.111-87 (APELANTE), CAIO MORAIS GONCALVES CARDOSO - CPF: 030.967.971-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO (APELADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), ROGERIO ARANTES PENTEADO - CPF: 495.414.801-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: MARIA ILDA GUEDES

APELADO:

ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

ROGÉRIO ARANTES PENTEADO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR À AUTORA A COMPROVAÇÃO DE QUE O ÚLTIMO ADQUIRENTE DO IMÓVEL ERA SEU EX-COMPANHEIRO E QUE LHE CONFERIU A PROPRIEDADE INTEGRAL DO IMÓVEL POR OCASIÃO DA SEPARAÇÃO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

É vedado ao Juiz decidir antecipadamente a lide antes da realização da audiência e produção das provas pleiteadas, quando estas revelam-se capazes de influenciar no deslinde do mérito da causa.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MARIA ILDA GUEDES

APELADO: ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

ROGÉRIO ARANTES PENTEADO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ILDA GUEDES
contra a sentença proferida na
Ação de Adjudicação Compulsória
no 1000611-02.2019.8.11.0029 ajuizada em face de
ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO
e
ROGÉRIO
ARANTES PENTEADO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, impôs
“custas pela parte autora em dez por cento do valor da causa.”
(ID. n. 40041813).

Relata a apelante que, juntamente com seu ex-companheiro, Sr.
Rubens dos Santos,
teria adquirido o imóvel que pretende adjudicar – lote 12, da quadra 127, na Rua Vista Gaúcha, devidamente matriculado no CRI de Canarana sob a matricula no 14.113 – ainda em 15.12.1998.

Tal aquisição não teria se dado diretamente junto à imobiliária da qual o espólio réu é representante, mas sim de uma terceira chamada
Alenir Geracina de Castilho
, a qual teria, esta sim, adquirido tal imóvel da imobiliária dos réus, ainda em 21.10.1991.

Afirma que, devido à ingenuidade do ex-casal, n
a época em que adquiriram o imóvel da Sra.
Alenir Geracina de Castilho,
não foram observados os requisitos formais e legais para a documentação da transação.

Esclarece que ainda no ano de 1998 a apelante e seu ex-companheiro se separaram e, mesmo sem formalizar o fim do relacionamento, dividiram amigavelmente os bens, sendo que o imóvel em questão teria ficado para a autora que, desde então, o possuiu de forma mansa, com
animus domini
, tendo nele criado seus filhos por todo este tempo, mesmo sem ter a titulação do bem.

Narra que ajuizada ação, tentada a conciliação – a qual restou infrutífera – colhidas a contestação e a réplica, o juízo teria determinado a intimação das partes para que especificassem as provas a serem produzida, ao que a autora pugnou desde logo pela designação de audiência de instrução e julgamento, porquanto pretendia produzir provas.

Aduz que, a despeito disso, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide, o que teria causado nítido cerceamento à sua ampla defesa, mesmo porque, além de não proferir o necessário despacho saneador, sequer apresentou as razões que o levaram a não utilização da prova testemunhal requerida como lhe exigia o parágrafo único do art.370do CPC/15, ficando, pois, evidenciada a impossibilidade do julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta que a própria sentença aponta que embora a demonstração da existência união estável da autora com
Rubens dos Santos
seja frágil, poderia ser alvo de dilação probatória, de modo que não poderia ter concluído pela improcedência da ação inexistência de documento oficial do imóvel em nome da apelante sem lhe oportunizar a prova da comunhão estável com o adquirente e a aquisição do bem em função da partilha decorrente da separação.

Pondera, no mais, que de acordo com o princípio da verdade real, o magistrado de piso não poderia negar a produção de provas requerida pela apelante e, simplesmente, de forma arbitrária, julgar não serem os documentos acostados à inicial idôneos para a comprovação do fato de a apelante ser a dona do imóvel.

Ao fim, pugna pelo acolhimento da prejudicial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a fim de que lhe seja oportunizada a produção das provas pretendidas e, no mérito, pelo reconhecimento de que é a proprietária de fato do imóvel que se pretende adjudicar, com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões de ID. n. 40041821, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELANTE: MARIA ILDA GUEDES

APELADO:

ESPÓLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

ROGÉRIO ARANTES PENTEADO

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de apelo contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais aviados na ação de adjudicação compulsória manejada pela ora apelante.

Colhida a contestação e oportuniza da impugnação, o julgador singular optou desde logo pelo julgamento antecipado da lide.

Para tanto, valeu-se da seguinte fundamentação:

“[...].

Nota-se a ausência de documento essencial da demanda em sua inicial, qual seja, a matrícula atualizada, o que por si só gera o indeferimento por ausência de documento indispensável, contudo, convém algumas considerações sobre outros pontos da causa.

E que pese a alegação da parte autora, assiste razão a parte ré quanto a ausência de legitimidade da parte autora.

A parte autora fundamenta sua causa com fulcro e um contrato de compromisso de compra e venda sem averbação registral no nome de Alenir Geracina de Castilho junto a Jardim Araguaia Empreendimentos Imobiliários Ltda, datado de 21 de outubro de 1991.

Após, alega que o seu suposto convivente Rubrens dos Santos adquiriu do Sr. Alenir o imóvel citado.

Nota-se que a única prova que tem a parte autora quanto a união estável é a filiação. Em que pese frágil a alegação, esta poderia ser alvo de dilação probatória para fins de reconhecimento incidental da união estável, contudo, em nada adiantaria para a presente lide.

Nota-se que a parte autora possui um contrato de compromisso de compra e venda com terceiros que não estão presentes na lide
.

Em que pese assistir razão à parte autora quanto a existência do Enunciado 239 da súmula de jurisprudência dominante do STJ, atentar-se-á que as razões que formaram o referido enunciado restringem-se às partes do referido contrato, sendo que a ausência de registro não confere direito real oponível erga omnes, mas tão somente direito obrigacional intra-partes.

Sem prejuízo, observa-se que a presente demanda, em sua inicial, apresenta como alegação posse mansa e pacífica do bem imóvel. Contudo, não é objeto da presente demanda, nem fora requerido nesse sentido, sendo a demanda tão somente adstrita à adjudicação, já refutada por esse juízo.”
(ID. n. 40041813 - Pág. 1/2)

Pois bem. Em análise à documentação carreada aos autos e argumentos contrapostos, não há dúvida de que ocorreu o apontado cerceamento de defesa.

Isso porque, muito embora não haja, de fato, nenhum documento nos autos capaz de demonstrar que a autora adquiriu o imóvel que pretende adjudicar, certo é que
“segundo a jurisprudência do STJ, ‘as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial’.”
(STJ - Quarta Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Além disso, embora não haja nenhum documento capaz de comprovar qualquer relação contratual direta entre as partes, o
CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
de IDs. ns.

40041726 - Pág. 14 a 40041727 - Pág. 3, demonstra que a imobiliária
JARDIM ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁIOS LTDA.
, da qual os requeridos são representantes, vendeu o imóvel em questão à Sra.
Alenir Geracina de Castilho
, ao passo que o
CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
de ID. n. 40041727 - Pág. 4/5 indicia que, ao menos em tese, esta última teria alienado o mencionado bem a
Rubens dos Santos
.

Já a Certidão de Nascimento e na CNH de ID. n. 40041726 - Pág. 9/15 é possível verificar que a autora apelante tem com
Rubens dos Santos
um filho em comum, chamado
Alex Guedes dos Santos
, o que também indicia a existência da comunhão estável com o adquirente do imóvel.

Com isso, não resta dúvida de que o julgador singular deveria necessariamente ter oportunizado à autora demonstrar em juízo, através das provas que pretendia produzir durante a instrução, que teve de fato uma união estável com
Rubens dos Santos
, último adquirente do imóvel e que, ao final da relação, ficou com o bem em função da “partilha” de bens do casal.

Isso, aliás, poderia ser facialmente comprovado através da oitiva em juízo de Rubens, ou de outras pessoas que poderiam ter participado o presenciado os fatos que autora pretendia comprovar.

Essa necessidade se revela ainda mais premente se considerarmos que o parcelamento do asfalto implementado defronte ao imóvel e o cadastro de IPTU junto à prefeitura municipal local estão cadastrados em nome da autora.

Afinal, segundo o art.6o do CPC/15,
“todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si
para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa
e efetiva.”

Comentando tal dispositivo legal M
ARINONI
, A
RENHART
e M
ITIDIERO
esclarecem que
“princípio da colaboração estrutura-se a partir da previsão de regras que devem ser seguidas pelo juiz na condução do processo. O juiz tem deveres de conhecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. Esses deveres consubstanciam as regras que estão sendo enunciadas quando se fala em colaboração no processo”
, exuberando-se, dentre eles, o
“
dever de auxiliar as partes na transposição de eventuais obstáculos que dificultem ou impeçam o exercício de direitos
, o cumprimento de deveres ou o desempenho de ônus processuais.”

(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Novo Código de Processo Civil comentado
. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 155)

Desta feita, no caso específico dos autos, o julgamento antecipado da lide terminou por cercear o direito da autora de comprovar os fatos constitutivos do direito por ela invocado, devendo a sentença ser anulada, a fim de que os autos sejam devolvidos à origem para que a apelante tenha a oportunidade de produzir tais provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - ARRENDAMENTO VERBAL - PROVA TESTEMUNHAL DEVIDAMENTE PLEITEADA - POSSIBILIDADE DE INFLUENCIAR NO MÉRITO DA CAUSA - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. É vedado ao Juiz decidir antecipadamente a lide antes da realização da audiência e produção das provas pleiteadas, quando estas tem a capacidade de influenciar no deslinde do mérito da causa.

(TJMG - 18a Câmara Cível, Apelação Cível n. 1.0625.15.005592-3/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, j. em 27/11/2018, publ.em 03/12/2018)

APELAÇÃO - AGRAVO RETIDO - INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - INEXISTÊNCIA - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...] 3 - Evidenciada a necessidade da produção das provas requeridas a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.4 - A violação aos referidos princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador.

(TJMG - 15a Câmara Cível -

Apelação Cível

1.0515.15.001535-9/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes, j. em 26/01/2017, publ.03/02/2017)

Forte nessas razões,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos a fim de que seja oportunizada a produção da prova dos fatos constitutivos do direito da apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020